Tribunal: TJSP
Processo: 1009446-17.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de inexigibilidade de débito c. c. obrigação de não fazer e indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia acerca da contratação de empréstimo

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de inexigibilidade de débito c. c. obrigação de não fazer e indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia acerca da contratação de empréstimo vinculado a cartão de crédito, realizado através de lojista em supermercado, e que foi cancelado a pedido da autora – Valores das parcelas pactuadas que superam os rendimentos mensais da autora – Existência de verossimilhança nas alegações autorais, que permite a aplicação do disposto no artigo 49 do CDC – Inexistência de prova concreta acerca da data do pedido de cancelamento – Cobranças indevidas e negativação inserida em nome da autora que configuram a existência de falha na prestação dos serviços – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Apelo do réu improvido – Recurso adesivo da autora parcialmente provido.